Tribunal: TJDFT
Processo: 0040370-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA CONDICIONADO. NULIDADE. MOMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA.

1. Não se reconhece da abusividade de cláusula contratual que condiciona a entrega do imóvel à averbação do crédito hipotecário na respectiva matrícula quando o contrato de compra e venda foi celebrado em momento posterior ao referido ato, quando então era previsível a data limite de entrega da unidade.

2. Negou-se provimento ao apelo.